Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704064-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em síntese, que solicitou ao réu o cancelamento do contrato entre as partes. No entanto, a ré impôs uma multa de R$ 5,00 por linha objeto do pedido de cancelamento. O autor argumenta que a cobrança da multa para cancelamento do contrato é indevida e que houve reativação das linhas de forma indevida. Postula, em sede de urgência, o cancelamento das linhas móveis, bem como a inexigibilidade de qualquer débito delas decorrente. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não estão amparados em prova idônea, não levando a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, qualquer conduta abusiva da ré. A análise acerca de eventual falha na prestação de serviços deve ser feita em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Ademais, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que eventual prejuízo financeiro suportado pela autora poderá ser objeto de futuro requerimento de ressarcimento, caso constatada conduta ilícita da ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, retificando o valor da causa, atentando-se para o disposto nos incisos II e VI do art. 292 do CPC. Na oportunidade, caso necessário, a parte autora deverá promover o recolhimento de custas iniciais complementares. Prazo: 15 dias.” Consta das razões recursais (i) que a Agravante “firmou contrato para fornecimento de serviços de telefonia móvel com a Agravada, estabelecido, desde 12/2019”; (ii) que, “em razão de questões internas e estratégicas, a Agravante decidiu por encerrar o contrato no dia 12/12/2024, comunicando a Agravada sobre sua decisão de cancelar os serviços”; (iii) que a Agravada “alegou que seria possível a cobrança de uma multa em razão do cancelamento solicitado”; (iv) que “a conduta da agravada revela-se claramente abusiva por diversos motivos. Primeiramente, ao receber a solicitação formal, impôs o pagamento de uma multa indevida, uma vez que a agravante está amparada pela Resolução no 632/2014 da Anatel. Em seguida, forneceu informações inverídicas por meio de seu preposto, induzindo a agravante a erro. Por fim, a agravante foi buscar o cancelamento dos SIM Cards, e foi surpreendida não tendo suas linhas canceladas, mas tendo a reativação indevida de diversas linhas previamente desativadas, resultando em um total de 6.124 SIM Cards ativos, ou seja, a agravante tentou findar o serviços e acabou tendo mais serviços para pagar”; (v) que “a principal atividade da agravante consiste na prestação de serviços à administração pública, participando regularmente de licitações e mantendo contratos com o governo”; (vi) que “a cobrança indevida, caso não seja quitada, pode resultar na inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito e de inadimplentes, o que poderá impedir sua participação em novas licitações”; e (vii) que o “pedido liminar se restringe exclusivamente a suspensão dos serviços, da cobrança em valor indevido e de qualquer outra realizada pela agravada”. Conclui que “a documentação acostada aos autos comprova a negativa da agravada em realizar o cancelamento das linhas, a reativação de linhas que já estavam desativadas e a cobrança de multa indevida”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão das linhas (SIM Cards), que são objetos de cancelamento, da cobrança de valor indevido e de qualquer outra cobrança referente a essas linhas” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 68574574 e 68574575). É o relatório. Decido. Não estão perfeitamente delineados nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A conclusão de que a “análise acerca de eventual falha na prestação de serviços deve ser feita em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória” está em consonância com a realidade dos autos. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram a contratação de serviço móvel de telefonia, mas não as circunstâncias em que a Agravante teria encerrado a relação contratual e a conduta ilícita atribuída à Agravada (reativação de linhas e cobrança irregular de multa). Nesse contexto, é preciso que o exame do pedido de tutela provisória de urgência seja precedido do contraditório, valendo destacar que a concessão desse tipo de providência antes da citação tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Na explanação de Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator